Tribunal: TJDFT
Processo: 0733823-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AVELINO BAREA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 137769909, dos autos de origem), nos autos da ação de produção antecipada de prova no 0736118-90.2022.8.07.0001, proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A (agravado/réu), que reconheceu a incompetência do juízo e declinou da competência para o Juízo da Comarca de Xaxim-SC, conforme decisão abaixo colacionada: Cuida-se de ação de ajuizada por AVELINO BAREA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a exibição de documentos relativos à cédula de crédito rural pactuada entre as partes. A parte autora reside em Xaxim/SC, e, embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, o ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos documentos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Xaxim/SC, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Promova a Secretaria as diligências necessárias para classificação do feito como produção antecipada de provas. Em suas razões recursais (ID 40071925), o agravante/autor defende que a decisão combatida declinou de ofício a competência em favor da comarca de Xaxim-SC, sob alegação de ser inadmissível a escolha aleatória de foro. Sustenta que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que o reconhecimento depende da provocação da parte interessada e que, dessa forma, a regra é que “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Defende que, se a própria parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), a presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito. Aduz que o Banco do Brasil S/A tem sua sede na capital federal e que, portanto, o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas regras de competência inseridas em nosso Código de Processo Civil. Ressalta, ainda, a situação de que a demanda principal, ação civil pública, foi proposta no foro de Brasília-DF e aqui tramitou, não obstante ter sido na Justiça Federal, mas unicamente em razão do foro pela natureza jurídica das pessoas envolvidas, que culminou em condenação solidária, e que, ausente a UNIÃO no polo passivo, faz desaparecer referida competência, permitindo seu trâmite em qualquer uma das varas distritais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo até seu julgamento definitivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF. Preparo (ID 40071926). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão agravada a declinação da competência para o Juízo da Comarca de Xaxim-SC. Sendo assim, prosseguir com o julgamento desse agravo de instrumento sem que se defira o pedido de efeito suspensivo à decisão combatida poderá acarretar danos de difícil ou impossível reparação ao agravante/autor, uma vez que a preclusão da decisão no Juízo a quo acarretará a remessa daqueles autos à Comarca de Xaxim-SC, tornando, assim, inútil qualquer discussão nessa egrégia Corte de Justiça a respeito da devida competência cabível nesse caso concreto. Ademais, superado esse perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante/autor, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.